Tribunal: TJES
Processo: 0034145-84.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034145-84.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

APELADO: ELOI JOSE FIOROTI e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME:
1.
Recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual da instituição financeira, e julgou parcialmente procedente a reconvenção, condenando a financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreu indevidamente, ante a inexistência de mora; (ii) determinar se o ajuizamento indevido e a privação do bem geraram dano moral indenizável; e (iii) avaliar a possibilidade de majoração da indenização e da repetição do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O ajuizamento da ação de busca e apreensão sem a comprovação da mora do devedor fiduciante torna incabível o pedido inicial, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
4.
A privação indevida do bem do devedor fiduciário, decorrente da apreensão do veículo com fundamento em dívida já quitada, caracteriza falha na prestação do serviço pela instituição financeira e configura dano moral passível de indenização.
5.
O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o prejuízo e evitar o enriquecimento sem causa.
6.
A ausência de pagamento indevido ou a maior pelo devedor afasta a repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
7.
A multa prevista no art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei nº 911/69 não é aplicável, pois o bem foi devolvido antes do deslinde da demanda principal, que foi extinta sem resolução de mérito.
8.
Não se configura litigância de má-fé da instituição financeira, pois não há prova de comportamento desleal ou intuito de tumultuar o processo.
9.
Mantida a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em sede recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10.
Recursos desprovidos. Tese de julgamento:
11.
A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo necessária sua regular demonstração antes da propositura da demanda.
12.
A privação indevida de bem, em razão de ação judicial ajuizada sem comprovação de mora válida, configura dano moral indenizável.
13.
O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.
14.
A repetição do indébito somente é cabível quando há pagamento indevido ou a maior pelo consumidor.
15.
A multa prevista no art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei nº 911/69 não se aplica quando a ação de busca e apreensão é extinta sem resolução de mérito e o bem não é alienado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER dos recursos de apelacao e, nos meritos, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e por
ELÓI JOSÉ FIOROTI

em face da r. sentença do evento 8561351, proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de busca e apreensão c/c reconvenção, que extinguiu a lide principal na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, e julgou parcialmente procedentes os pleitos da lide secundária, tendo resolvido os méritos na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o fato de o requerido demonstrar que está quite com todas as dívidas alegadas na exordial, qualifica a perda do interesse na presente demanda por parte da autora, elemento essencial ao desenrolar da máquina judicial, consoante art. 17 do CPC.
” (evento 8561351).

Asseverou que “
os desdobramentos da conduta da reconvinda extrapolaram a esfera do mero dissabor. Pauto tal entendimento no fato de que o reconvinte continuou sendo demandado por dívida já paga, bem como, pelo fato de que o mesmo teve que intentar demanda judicial contra a ré para que a mesma cumprisse o pacto que firmaram, dando baixa no gravame inserido em seu veículo após a devida quitação do débito.
” (evento 8561351)

Por isso, condenou a Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente desde o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Primeiramente, considero que os proventos de aposentadoria (evento 10231808) auferidos por Eloi José Fioroti, a ausência de bens imóveis (evento 10231811) em seu patrimônio, a isenção ao pagamento de imposto de renda (evento 10231813) e os gastos com saúde (eventos 10231821 e 10231826) justificam a manutenção da gratuidade de justiça conferida à fl. 75 pelo juízo de origem.

Ato seguinte, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

DO APELO DE AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Ao compulsar os autos, observa-se que a instituição financeira apelante/apelada ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor do apelado/apelante Eloi José Fioroti em razão da falta da suposta falta de pagamento da 10ª (décima) parcela do contrato de nº 358917921 (fls. 23-28), tendo comprovado a notificação extrajudicial para a constituição em mora (fls. 29-30).

Antes do cumprimento da medida liminar (fls. 39-39-verso), a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A procedeu à emenda da inicial para “
informar que o réu efetuou o pagamento da referida parcela, contudo, está novamente em mora em relação à parcela de nº 12
” (fl. 40), sendo que demonstrou novamente a notificação extrajudicial do devedor fiduciante (fls. 41-42), como exige a Súmula nº 72 do STJ.

Ocorre que Eloi José Fioroti clarificou que efetuou o pagamento da 10ª (décima) parcela da avença no dia 07 de agosto de 2018, isto é, na data de vencimento, em agência da Caixa Econômica Federal de Colatina, tendo juntado comprovante de pagamento de boleto bancário que contém o código de barras (fl. 91) e a apelante/apelada Aymoré como beneficiária.

Além disso, trouxe aos autos os recibos de pagamentos tempestivos das prestações vencidas em 13 de setembro de 2018 (fl. 92), com a devida autenticação mecânica, do dia 13 de outubro de 2018 (fl. 92-verso), ou seja, da 12ª (décima segunda) parcela descrita na emenda, e com o comprovante de pagamento de boleto bancário contendo código de barras e emitido pela Caixa Econômica Federal, e dos dias 13 de novembro e dezembro de 2018 (fls. 94-95) também com autenticação mecânica e constando a apelante/apelada como beneficiária.

Ademais, o apelado/apelante colacionou comprovantes de pagamento de boletos bancários das parcelas dos meses de janeiro a junho de 2019 (fls. 96-104) que denotam a pontualidade do adimplemento da obrigação contratual, contudo, a liminar da busca e apreensão foi efetivada no dia 24 de junho de 2019 (r. certidão de fl. 116), que foi revogada na decisão do dia 16 de julho de 2019 (fls. 112-113).

Em que pese o inconformismo da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, percebe-se que não preencheu os requisitos para se valer do procedimento do Decreto-lei nº 911/69, uma vez que os comprovantes de pagamento e os recibos com autenticação mecânica juntados pelo apelado/apelante demonstram que inexistia mora do devedor fiduciante em relação à 10ª (décima) ou à 12ª (décima segunda) prestação descritas na exordial e em sua emenda. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI Nº 911/69. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. PAGAMENTO DO INTITULADO DÉBITO ANTES DO VENCIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE PELA SATISFAÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PAGAMENTO DA PARCELA TIDA POR INADIMPLENTE ANTES DO VENCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Preliminar de Nulidade da Sentença - Ausência de fundamentação -.Ao contrário do que sustenta o Recorrente, verifico que o Juízo a quo fundamentou seu decisum com base na produção das provas obtidas nos autos, reconhecendo, no tocante ao suposto inadimplemento do Recorrido, o pagamento das parcelas objeto da demanda antes de seus respectivos vencimentos, falecendo sustentação à tese de nulidade da Sentença, inexistindo afronta ao inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal, bem como ao disposto no artigo 458, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. II - Preliminar de Nulidade Processual - Cerceamento do direito de defesa -.Em Audiência de fl. 119, "Os patronos das partes se manifestaram satisfeitos com a prova documental", após o que a Magistrada de 1º Grau determinou a conclusão dos autos para Sentença, não havendo falar-se em cerceamento do direito de defesa. Preliminar rejeitada.
III - Mérito. III. I - O devedor fiduciante que comprovar o pagamento das prestações reclamadas antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, faz jus que o pedido inicial da parte adversa seja julgado improcedente. III. II - Na hipótese, o Recorrido logrou comprovar que efetuou o pagamento das parcelas vencidas em 19.04.2009 e 19.05.2009, respectivamente nos dias 17.03.2009 e 14.04.2009 (fls. 22/23), portanto, antes de seus correspondentes vencimentos, não estando em mora a justificar a propositura da Ação de Busca e Apreensão, impondo-se reconhecer o acerto da Sentença que julgou improcedente o pedido exordial.
lV - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0015347-29.2009.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 02/09/2014; DJES 11/09/2014)

Considero que a propositura de busca e apreensão fundada em parcela adimplida antes do ajuizamento abalou direitos da personalidade do devedor fiduciante, mormente pelo fato de que momentaneamente houve a inversão da posse sobre a coisa alienada fiduciariamente.

Atento ao critério bifásico para o arbitramento da indenização por danos morais, reputo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado pelo órgão
a quo
sopesa a reprovabilidade da conduta da Aymoré, sua capacidade econômica, a extensão do dano e o caráter punitivo/pedagógico do instituto.

Aliás, não destoa da média fixada por este egrégio Tribunal de Justiça para casos semelhantes ao dos autos, vide os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE MORA. INDEVIDA APREENSÃO DO BEM. RECONVENÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por REGINA LUCIA FERREIRA DE DEUS DA LUZ contra sentença que, na ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., rejeitou os pedidos autorais, consolidou a propriedade e posse do bem em favor da devedora, e julgou improcedente o pedido reconvencional de indenização por danos morais. A apelante requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido reconvencional e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 28.347,06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreu indevidamente, ante a inexistência de mora; e (ii) determinar se o ajuizamento indevido e a privação do bem geraram dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de mora, condição essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fica evidenciada, uma vez que a parcela que fundamentou a ação judicial já estava devidamente quitada antes da propositura da demanda.
4. A privação indevida do bem da devedora fiduciária, decorrente da apreensão do veículo por força de decisão liminar posteriormente revogada, configura falha na prestação do serviço pela instituição financeira e resulta em lesão à dignidade e integridade psíquica da parte, caracterizando dano moral passível de indenização. 5. O valor de R$ 5.000,00 é arbitrado como indenização por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, suficiente para reparar o prejuízo e evitar o enriquecimento sem causa, em consonância com precedentes jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A caracterização da mora constitui requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo necessária sua regular comprovação antes da propositura da demanda. 2. A privação indevida de bem, em razão de ação judicial ajuizada sem comprovação de mora válida, caracteriza dano moral passível de reparação. 3. O arbitramento de indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.022.425/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.10.2022; TJES, Apelação Cível nº 0016760-55.2020.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 15.08.2023. (TJES; Classe: Apelação 0010649-90.2018.8.08.0035; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Sessão de Julgamento: 21/02/2025)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. EFETIVAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL PARA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. CULPA DE TERCEIRO. NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. TROCA POR OUTRO COMPATÍVEL. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula nº 72/STJ). 2) O envio de boletos pela instituição financeira ao devedor, mesmo após o ajuizamento da ação em que se pede a busca e apreensão, faz presumir a proposta de acordo extrajudicial para o pagamento das prestações em atraso, novando a obrigação e descaracterizando a mora do devedor. 3) O fato de terceiro capaz de excluir a responsabilidade do prestador de serviços pelos danos causados aos consumidores é aquele capaz de romper o nexo de causalidade e, sendo causa única do evento danoso, não guarda relação com a organização do negócio e os riscos da atividade, equiparando-se a fortuito externo.
4) Caracterizando-se injusta a busca e apreensão do veículo, diante do pagamento do débito, a sua efetivação enseja a caracterização de dano moral. 5) Em respeito as particularidades do caso concreto, e guiado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter punitivo-pedagógico da punição, as condições das partes, e sem causar enriquecimento sem causa, tem-se como justo o quantum fixado em sentença no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
6) Recurso desprovido. (TJES; Apl 0022773-81.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 09/10/2018; DJES 17/10/2018)

Nesse contexto, não é cabível afastar o ônus sucumbencial em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, já que não logrou êxito na busca e apreensão, bem como foi vencida sobremaneira na reconvenção, ao ser acolhida em parte a pretensão de Eloi José Fioroti à indenização por danos morais, o que atrai a súmula nº 326 do STJ.

DO APELO ELOI JOSÉ FIOROTI

Não merece prosperar a tese do apelado/apelante de majoração de indenização por danos morais, visto que fixada de modo razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte, consoante mencionado.

Outrossim, não há que se falar em indenização por danos materiais, pois não foram evidenciados pelo reconvinte, tampouco na incidência da regra do art. 42 do CDC, na medida em que não houve pagamento em excesso por parte do devedor fiduciante, o que afasta a pretensão da repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO AFASTADA. REDISTRIBUIÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A certidão de óbito juntada aos autos revela que o Sr. Geraldo da Silveira havia falecido em 03/12/2018, ao passo que a presente ação de busca e apreensão foi ajuizada em 13/03/2020. Verifica-se, então, a ausência de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. 2) A sucessão processual prevista no artigo 110 do Código de Processo Civil aplica-se apenas às partes processuais, ou seja, àquelas que já integravam a relação jurídica, figurando no polo ativo ou passivo, cujo falecimento ocorreu durante o curso da lide; isso porque a pessoa falecida antes do ajuizamento da ação não tem personalidade jurídica e capacidade de ser parte, de modo que não pode, por consectário lógico, ser substituída na demanda. 3) No caso, o dano moral está centrado na conduta antijurídica imputada à instituição financeira que submeteu, lastimavelmente, as consumidoras a atos de cobrança de débito quitado antes mesmo do ajuizamento da demanda e à busca e apreensão indevida do bem objeto do contrato, o que, sem sombra de dúvidas, extrapola o mero dissabor.
4) O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
5) Na hipótese, não há notícias de que as reconvintes tenham efetuado pagamento indevido ou a maior, na verdade, o montante pago ao banco apelante corresponde exatamente às cifras devidas à época. 6) Ônus sucumbenciais redistribuídos. 7) Recurso parcialmente provido, para, em relação à ação de busca e apreensão principal, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com esteio no artigo 485 do Código de Processo Civil; e, no tocante à reconvenção, afastar a condenação do apelante ao pagamento da repetição do indébito em dobro. (TJES; Classe: Apelação 0005625-71.2020.8.08.0048; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 22/09/2022)

Cumpre notar, ainda, que não cabe a multa prevista no art. 3º,§§6º e 7º, do Decreto-lei nº 911/69, porque o bem não foi alienado antes do deslinde da demanda principal, e sim devolvido à posse do devedor fiduciante, além de a ação de busca e apreensão ter sido extinta sem resolução de mérito por ausência de interesse.

Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé do credor fiduciário, porquanto não foi caracterizado comportamento desleal com o intuito de tumultuar o processo. Nessa toada:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N.º 911/69. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE SANÇÃO CIVIL. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FORMA AUTÔNOMA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. É cabível a reconvenção em demanda de busca e apreensão, possibilitando ao devedor fiduciante discutir todas as questões relativas ao contrato de alienação fiduciária. Precedente do STJ. 2. A ausência do interesse de agir do primeiro recorrente quanto ao prosseguimento da demanda de busca e apreensão, em razão do adimplemento contratual do segundo recorrente, acarreta a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e não a sua improcedência.
3. É incabível a aplicação da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-lei nº 911/69 quando a ação de busca e apreensão for extinta sem resolução do mérito. 4. Considerando que o segundo recorrente se encontrava adimplente em relação ao contrato de alienação fiduciária, torna-se legítima a continuidade da relação jurídica, com o consequente restabelecimento do pagamento das parcelas do financiamento, nos termos contratuais pactuados.
5. A aplicação da sanção civil prevista no art. 940, do CC, exige o implemento de 02 (dois) requisitos, quais sejam, (i) a cobrança efetivada por meio judicial, e (ii) a imprescindível comprovação da má-fé do credor. Precedente do STJ. 6. Ainda que o primeiro recorrente tenha reiterado cobrança por meio judicial de parcela do contrato de alienação fiduciária já quitada, não restou comprovada a sua má-fé ou a malícia, cujo ônus probatório não se desincumbiu o segundo recorrente. 7. A busca e apreensão do veículo, sem que existisse prestação em atraso, evidencia a falha na prestação do serviço do primeiro recorrente, geradora de danos morais indenizáveis, consubstanciados nos transtornos e constrangimentos suportados pelo segundo recorrente, em razão da privação injusta do uso do bem. 8. Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pelo segundo recorrente, as condições sócio-econômicas do ofensor, e considerando que a indenização deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em majoração. 9.
A aplicação da pena por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse do primeiro recorrente em tumultuar o processo, ou seja, ao segundo recorrente cabia comprovar a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos.
10. É autônoma a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais na reconvenção e na demanda de busca e apreensão, conforme previsão no art. 82 e art. 85, § 1º, do CPC. 11. Recursos parcialmente providos. (TJES; Classe: Apelação 5008034-18.2022.8.08.0030; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 20/09/2024)

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, nos méritos,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença ora hostilizada.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo, condeno a apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula 14 do STJ).

Esclareço que a verba honorária total devida pela instituição financeira em prol dos patronos de Eloi José Fioroti será da ordem de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sem condenação de Eloi José Fioroti ao pagamento de verba honorária recursal, dado que não houve condenação em seu desfavor no juízo de origem (STJ. Corte Especial. REsps 1.864.633-RS, 1.865.223-SC e 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 9/11/2023 – Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos de apelação e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença ora hostilizada. Em razão do desprovimento do apelo, acompanho a condenação da apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A ao pagamento de honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme entendimento consolidado na Súmula 14 do STJ, perfazendo o total de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.